Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-65.2017.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Abertura de conta corrente. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Prescrição. Prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, pois se trata de ação

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Abertura de conta corrente. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Prescrição. Prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, pois se trata de ação revisional de contrato em que se pretende a declaração de nulidade de cláusula com restituição do valor pago (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Prescrição parcial da pretensão da autora, com relação ao contrato de empréstimo garantido por aval no 02150055-8, firmado em 27/05/2004.
3. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Aplicação dentro da legalidade. Laudo unilateral produzido que aplica o sistema Gauss de amortização e juros simples. Cálculos que indicam discrepância com os termos do contrato.
4. Comissão de permanência. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora. Contrato que prevê a incidência de juros de mora e multa para o período de anormalidade.
5. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Alteração de sucumbência. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018051
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001087-65.2017.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante/apelado MOVITA
INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO - EIRELI, é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001087-65.2017.8.26.0264 - Voto no 7252 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001087-65.2017.8.26.0264
Apelante/Apelado: Movita Industria de Moveis de Aco - Eireli
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Itajobi
Juíza: Adriane Bandeira Pereira
Voto no 7252
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Abertura de
conta corrente. Sentença de parcial procedência. Recurso de
ambas as partes.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão
controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento
antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Prescrição. Prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto
no art. 205 do Código Civil, pois se trata de ação revisional
de contrato em que se pretende a declaração de nulidade de
cláusula com restituição do valor pago (art. 206, § 3o, V, do
Código Civil). Prescrição parcial da pretensão da autora, com
relação ao contrato de empréstimo garantido por aval no
02150055-8, firmado em 27/05/2004.
3. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de
juros dentro da legalidade. Aplicação dentro da legalidade.
Laudo unilateral produzido que aplica o sistema Gauss de
amortização e juros simples. Cálculos que indicam
discrepância com os termos do contrato.
4. Comissão de permanência. Não há previsão no contrato ou
prova de cobrança de comissão de permanência cumulada
com outros encargos de mora. Contrato que prevê a
incidência de juros de mora e multa para o período de
anormalidade.
5. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.
Alteração de sucumbência. Recurso da autora desprovido.
Recurso do réu provido.
Trata-se de apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário para: (a) declarar a nulidade
da cláusula que previa a incidência cumulada de comissão de permanência com encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001087-65.2017.8.26.0264 - Voto no 7252 - DS
3
de mora e; (b) determinar a incidência exclusiva de comissão de permanência à taxa média
de mercado do Banco Central para os períodos de inadimplemento; (c) em razão da
sucumbência recíproca impôs a cada parte o pagamento de honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (fls. 199/205). Os embargos de declaração das partes foram
rejeitados pelo juízo de origem (fls. 220/221).
A autora apela para anular a sentença, por cerceamento de
defesa) ou reformar a sentença e julgar totalmente procedente a demanda. Sustenta, em
síntese, que: (a) a taxa de juros aplicada está acima do percentual contratado; (b) há
indevida capitalização de juros; (c) limitar a taxa de comissão de permanência à taxa de
juros remuneratórios para o período de normalidade (fls. 223/237).
O réu apelado não ofereceu contrarrazões.
O réu também recorre para reconhecer a prescrição da
pretensão da autora para revisar os contratos celebrados há mais de 10 (dez) anos e julgar
improcedente a demanda. Sustenta que: (a) é inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor; (b) a comissão de permanência está prevista para incidir no período de
inadimplência apenas no contrato Conta HOT (prescrito); (c) a sucumbência deve ser
imposta exclusivamente à autora (fls. 223/237).
Contrarrazões a fls. 252/257.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso da autora não comporta provimento, enquanto o
recurso do réu deve ser provido.
1. A autora, em sua petição inicial, pretende revisar a
incidência de encargos financeiros (taxa de juros e comissão de permanência) nas
operações contratadas com o banco réu.
O réu, em sua contestação, apresentou os contratos firmados
com a parte autora: (a) contrato de empréstimo garantido por aval (HOT Money A) no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001087-65.2017.8.26.0264 - Voto no 7252 - DS
4
02150055-8, firmado em 27/05/2004 (fls. 142/143); (b) abertura de crédito em conta
corrente no 132923830, firmado em 10/04/2015 (fls. 144/148); (c) empréstimo para capital
de giro garantido por duplicata no 055287780-5, firmado em 06/08/2012 (fls. 149/158); (d)
empréstimo para capital de giro no 016457973-2, firmado em 02/07/2012 (fls. 159/164);
(e) abertura de crédito em conta corrente no 15066069, firmado em 18/12/2012 (fls.
165/170).
Após a réplica (fls. 179/187), sobreveio sentença de parcial
procedência, contra a qual se insurgem ambas as partes.
2. Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa por falta de dilação probatória, tendo em vista que o feito está instruído com os
documentos necessários ao deslinde da causa e que as questões fáticas foram
suficientemente esclarecidas nos autos, de modo que se mostra adequado o julgamento
antecipado, consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não se
olvidando que o magistrado é o destinatário das provas.
3. Observa-se que o contrato de empréstimo garantido por
aval (HOT Money
A) foi firmado em 27/05/2004, com data de vencimento em
09/06/2004 (fls. 142/143), de modo que se consumou a prescrição da pretensão,
considerado o decêndio previsto no artigo 205, do Código Civil.
Destaca-se que os demais contratos questionados foram
assinados depois de 2012, em relação aos quais não ocorreu a prescrição.
4. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão esta também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001087-65.2017.8.26.0264 - Voto no 7252 - DS
5
financeiro.
4.1. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força do art. 5o das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001 - cuja
constitucionalidade foi declarada pelo pleno do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE no 592377, em 04.02.2015).
O Superior Tribunal de Justiça cristalizou em súmulas a
jurisprudência a respeito: Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". E a Súmula no
541: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula de
Crédito Bancário, prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas da operação. A parte autora limita-se a afirmar a existência de capitalização de
juros, que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo
percentual da taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
4.2. A parte autora pretende a revisão do valor da prestação
mensal, sob o argumento de que os juros remuneratórios cobrados são superiores ao
contratado, conforme apontado em laudo particular juntado (fls. 33/59).
Contudo, não há como acolher o valor apontado em laudo
que, além de produzido unilateralmente (sem o crivo do contraditório), indica cálculos com
utilização do sistema de amortização Gauss, sem observância da capitalização de juros
permitida pelo contrato.
5. Por fim, não há previsão nos contratos de fls. 144/170
nem mesmo prova da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001087-65.2017.8.26.0264 - Voto no 7252 - DS
6
encargos de mora, uma vez que a cláusula que trata do inadimplemento estabelece tão
somente a manutenção dos juros remuneratórios contratuais, acrescidos dos legais juros de
mora e de multa.
6. Portanto, (a) o recurso do réu deve ser provido para
reconhecer a prescrição da pretensão para revisar o contrato no 02150055-8 (fls.
142/143) e julgar totalmente improcedente a demanda com relação aos demais
contratos (fls. 144/170); (b) por outro lado, o recurso da parte autora não comporta
provimento.
Tendo em vista a alteração de sucumbência fase recursal,
impõe-se exclusivamente à autora o pagamento de despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, -- também considerado o trabalho nesta
fase recursal, -- nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do
Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso da
autora; (b) dá-se provimento ao recurso do réu.
Elói Estevão Troly
Relator